Tribunal: TJES
Processo: 5004322-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004322-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXATA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

AGRAVADO: LEANDRO MENDONCA SARMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA
– VEÍCULO DEFEITUOSO –
T
UTELA PROVISÓRIA
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VÍCIO OCULTO
– RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1.

Tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
Observa-se que após a aquisição do veículo em 22/06/2023, este apresentou diversos problemas, de modo que o agravado levou-o para manutenção nos dias 11 a 21/07/2023 e depois, novamente, nos dias 07 a 08/08/2023. Embora se trate de veículo seminovo, houve a devida vistoria veicular, e os defeitos foram constatados em menos de 30 dias após a compra. Mesmo após a manutenção, os documentos juntados indicam que os problemas persistiram, o que aparenta serem vícios ocultos.

3.
Ademais, o perigo de dano milita em favor do agravado, que logrou demonstrar que presta serviços de frete para a empresa Patrus Transporte LTDA, de modo que a inviabilidade de uso do veículo impossibilita o seu sustento.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

WAGNER CAMINHÕES LTDA (atual denominação de Exata Comércio de Veículos Ltda)

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana - Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
LEANDRO MENDONÇA SARMENTO
contra si e
BANCO VOTORANTIM S/A
, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos:

“ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/15, para DETERMINAR que a 1ª requerida, Exata Comércio de Veículos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da ciência desta Decisão: a) forneça ao autor, veículo com as mesmas características do ora defeituoso (porém, é claro, em perfeito estado de uso); ou b) na hipótese do veículo objeto da ação já ter sido devolvido ao requerente, entretanto, persistindo os problemas, que estes sejam sanados pela 1ª requerida, ao tempo em que, forneça outro ao autor na forma do "item a", até que aquele esteja em perfeitas condições de uso. Fixo multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, limitando-se ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor da parte requerente.”

Em suas razões (id. 7927957), a parte recorrente sustenta, em síntese, ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, relatando que: (i) à época do ajuizamento da ação, em 15/08/2023, o veículo adquirido pelo agravado estava em posse da recorrente para realização de reparos, tendo em vista que o bem apresentara “
problemas na Roda fônica, luz do ABS,
luz de Injeção, per
d
a de força no motor, problema na ignição quando liga, oscilação de funcionamento na tomada de tração traseira, oscilação na 3ª marcha, dificuldades de partidas no motor
”; (ii) que, intimada para se manifestar sobre o pedido liminar, a agravante informou, em 10 de outubro de 2023, que o veículo objeto de discussão foi devidamente reparado e disponibilizado ao consumidor, em perfeitas condições de uso; (iii) que após a entrega, o consumidor não voltou a reclamar dos problemas anteriormente mencionados; (iv) que em mensagens trocadas, o consumidor afirma ter custeado a manutenção do veículo, cujos serviços não guardam relação com os problemas descritos.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 8252685, pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004322-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WAGNER CAMINHÕES LTDA (atual denominação de Exata Comércio de Veículos Ltda)

AGRAVADO: LEANDRO MENDONÇA SARMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

WAGNER CAMINHÕES LTDA (atual denominação de Exata Comércio de Veículos Ltda)

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana - Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
LEANDRO MENDONÇA SARMENTO
contra si e
BANCO VOTORANTIM S/A
, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos:

“ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/15, para DETERMINAR que a 1ª requerida, Exata Comércio de Veículos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da ciência desta Decisão: a) forneça ao autor, veículo com as mesmas características do ora defeituoso (porém, é claro, em perfeito estado de uso); ou b) na hipótese do veículo objeto da ação já ter sido devolvido ao requerente, entretanto, persistindo os problemas, que estes sejam sanados pela 1ª requerida, ao tempo em que, forneça outro ao autor na forma do "item a", até que aquele esteja em perfeitas condições de uso. Fixo multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, limitando-se ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor da parte requerente.”

Em suas razões (id. 7927957), a parte recorrente sustenta, em síntese, ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, relatando que: (i) à época do ajuizamento da ação, em 15/08/2023, o veículo adquirido pelo agravado estava em posse da recorrente para realização de reparos, tendo em vista que o bem apresentara “
problemas na Roda fônica, luz do ABS,
luz de Injeção, per
d
a de força no motor, problema na ignição quando liga, oscilação de funcionamento na tomada de tração traseira, oscilação na 3ª marcha, dificuldades de partidas no motor
”; (ii) que, intimada para se manifestar sobre o pedido liminar, a agravante informou, em 10 de outubro de 2023, que o veículo objeto de discussão foi devidamente reparado e disponibilizado ao consumidor, em perfeitas condições de uso; (iii) que após a entrega, o consumidor não voltou a reclamar dos problemas anteriormente mencionados; (iv) que em mensagens trocadas, o consumidor afirma ter custeado a manutenção do veículo, cujos serviços não guardam relação com os problemas descritos.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 8252685, pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, na origem, trata-se de
ação de
rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais

proposta por
LEANDRO MENDONÇA SARMENTO

contra a agravante e
BANCO VOTORANTIM S/A
,
em que narra ter comprado, em 22/06/2023, o veículo Marca Fiat, modelo Fiorino 1.4 Flex, Placa PLS5J21/ES, ano fab/mod 2018/2019 no estabelecimento comercial da agravante, mediante a entrega de um carro de sua propriedade e o financiamento junto ao Banco requerido.

Relata que logo após a aquisição, o veículo começou a apresentar diversos problemas mecânicos,
no dia 06/07/2023
, a saber: problemas na Roda fônica, luz do ABS, luz de Injeção, perda de força no motor, problema na ignição quando liga, oscilação de funcionamento na tomada de tração traseira, oscilação na 3ª marcha, dificuldades de partidas no motor.

Em decorrência disso, narra que entregou o veículo diversas vezes à agravante para realização de reparos, mas os problemas persistiam, o que o impossibilitou de trabalhar, por fazer entrega de mercadorias.

Assim, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para determinar à agravante a locação de veículo semelhante ou igual ou pelo fornecimento de um dos seus veículos semelhantes ou igual ao do agravado para possa laborar enquanto durar o processo.

Ao apreciar o pedido em cognição sumária, o juízo singular deferiu a tutela de urgência, por vislumbrar os requisitos necessários à concessão da medida liminar (art. 300, CPC)

Pois bem.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça
“já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Do compulsar dos autos, observo que se trata de relação de consumo, enquadrando-se a agravante no conceito legal de fornecedora e o agravado no conceito de consumidor, conforme arts. 3°e 2°, respectivamente do CDC.

Nessa linha, o art. 18, § 1° do mesmo diploma dispõe acerca da responsabilidade por vício do produto, vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ao menos na fase incipiente que se encontra o processo na origem, observa-se que após a aquisição do veículo em 22/06/2023, este apresentou diversos problemas, de modo que o agravado levou-o para manutenção nos das
11 a 21/07/2023
e depois, novamente, nos dias
07 a 08/08/2023.

Fato é que, muito embora se trate de veículo seminovo (id. 29395549), houve vistoria veicular (id. 29396306), e os defeitos foram constatados em menos de 30 dias após a compra. Mesmo após a manutenção, os documentos juntados indicam que os problemas persistiram, o que aparenta serem vícios ocultos.

Ademais, saliento que nos casos em que ocorrem sucessivas manifestações do mesmo vício no produto, o entendimento do STJ é de que o prazo de 30 (trinta) dias é computado de forma corrida,
“isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo”.
(AgInt no AREsp n. 2.119.967/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Restou demonstrado, ainda, por meio dos documentos de id. 29396336 e 29396338, que o agravado presta serviços de frete para a empresa Patrus Transporte LTDA, de modo que a inviabilidade de uso do veículo impossibilita o seu sustento, pelo que compreendo que o
periculum in mora
milita ao seu favor.

Com base nestes elementos, apesar da argumentação tecida em sede de agravo de instrumento, não merece reparos a decisão de primeiro grau, sobretudo porque presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência conforme art. 300 do CPC.

Ademais, cabe ressaltar que, na eventualidade de sobrevir sentença desfavorável ao agravado, este deverá responder por eventual prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, nos termos do art. 302 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.